Tribunal: CARF
Processo: 13839.720560/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720560/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.148 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS PREVIDELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720560/2011-34
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720560/2011-34

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 13.297,03, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.980,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 6.925,18 (fls. 4/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2),
alegando trata-se de despesas médicas próprias e de sua dependente/declarada, apresentando
novamente os respectivos recibos comprobatórios das despesas declaradas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 41/43), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
Devem ser mantidas as glosas das despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual
não comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, ou quando não
comprovado o efetivo pagamento das despesas.
Cientificado da decisão, em 13/11/2013 (fls. 46 e 114), o contribuinte, em
10/12/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 48/56), alegando que efetuou os pagamentos das
despesas médicas em dinheiro e cheques, ao teor do extrato de sua conta bancária que ora se
junta, restando claro que agiu de boa-fé ao declarar as despesas realizadas, nos termos da
legislação de regência, sendo, portanto, indevidas as glosas operadas. Cita jurisprudência
judicial. Discorre sobre a garantia dos direitos fundamentais dos administrados, os quais não
podem ser afetados por atos praticados de forma abusiva pelas autoridades administrativas.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida com a anulação da notificação de lançamento
lavrada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/112.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720560/2011-34

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Isabel Cristina
Bona Branco (R$ 8.800,00), Teresinha de Lourdes da Silva Alves (R$ 8.300,00) e Renato Flores
Nani (R$ 8.880,00), por falta de indicação dos endereços dos profissionais e comprovação
dos dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais atestando os serviços e os pagamentos
realizados no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 59, 61 e 63).
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/43), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 4/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos serviços prestados e os
dispêndios realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos e dos serviços realizados, situação que,
ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações emitidas
pelos profissionais contratados, relativas aos ano-calendário autuado de 2008 (e não de 2009),
contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99 e atestando o recebimento
dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos bancários cujos saques não
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720560/2011-34

apresentam correlação com as datas e os valores constantes nos recibos – me convenço do acerto
da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito em litígio.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Original